Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A.G.T.S. em face da r. decisão (ID 76868075, no feito de referência) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. O Agravante sustenta, em síntese, que a consulta em cirurgia pediátrica de que necessita é de caráter urgente, classificada como “risco amarelo”. Narra que tem apenas 2 (dois) anos de idade e foi diagnosticado com hidrocele na bolsa escrotal, conforme relatório médico expedido em 13/10/2020. Salienta que a omissão do Ente Distrital em fornecer o tratamento postulado enseja severas consequências para a saúde do infante, inclusive a possibilidade de agravamento da enfermidade. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente autorizada a realização da consulta pediátrica, com vistas à posterior submissão a procedimento cirúrgico. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese, não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos de origem, observo que o infante foi incluído no SIREG III, em 23/9/2019, com a solicitação de avaliação cirúrgica pediátrica ante a hidrocele diagnosticada no testículo direito (ID 76741073, Pág. 4, no feito de referência). Naquela época, a criança tinha apenas 1 (um) ano de idade e o quadro clínico já estava caracterizado como risco “Amarelo-Urgência”, isto é, de prioridade 1, na escala de 0 (zero) a 3 (três), conforme informação constante nos autos (ID 76741072, Pág. 3, no feito de referência). Ao propor a demanda de origem, o Autor/Agravante juntou aos autos Relatório Médico, datado de 13/10/2020 (ID 76741072, no feito de referência). Nesse documento, o médico assistente descreveu o histórico da doença e atestou que a criança permanece com a indicação urgente de consulta pediátrica para avaliação cirúrgica. Destacou, porém, que não há perigo de morte ou de deformidade permanente. No Relatório mais recente, o médico não preencheu a aba destinada a determinar o grau atual de prioridade do tratamento (ID 76741072, Pág. 3, no feito de referência), apenas assinalou que o procedimento recomendado é urgente (ID 76741072, Pág. 1, no feito de referência). Portanto, presume-se que não foi alterada a caracterização da prioridade do atendimento entre setembro/2019, quando a criança foi inserida no sistema de solicitações, até outubro/2020, quando produzido o último Relatório Médico. A aparente “estabilidade” da doença, ainda que com riscos e com necessidade de atendimento urgente, prejudica a alegação recursal sobre a nítida possibilidade de agravamento da enfermidade. Registro que a Defensoria Pública, patrona do Autor, enviou Ofício à Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em 9/3/2020, esclarecendo o contexto da enfermidade e a urgência na autorização pleiteada (ID 76741073, Pág. 1, no feito de referência). No entanto, em resposta, a Secretaria de Saúde esclareceu que “Atualmente existem 4.836 solicitações para CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA - GERAL na fila do regulador e estão sendo agendadas as solicitações inseridas em Setembro/2018 para a mesma prioridade clínica” (ID 76741073, Pág. 2, no feito de referência). Nesse cenário, considero que, por mais difícil que seja vislumbrar que quase 5 (cinco) mil crianças com indicação de avaliação cirúrgica urgente tenham que aguardar na fila para o atendimento na rede pública de saúde, a enfermidade do Agravante não pode sobrepor à realidade de tantos outros infantes na mesma conjuntura. Ao responder o Ofício da Defensoria, o Ente Distrital ressaltou que “Caso tenha ocorrido alguma alteração no quadro de saúde do paciente desde a solicitação do exame, por exemplo, um agravamento dos sintomas, novos exames realizados ou qualquer outra circunstância relevante a ser incluída na solicitação, para que a classificação de risco do atendimento seja reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Central de Regulação” (ID 76741073, Pág. 2, no feito de referência). Tal situação ocorreria se, por exemplo, a classificação de risco do Agravante tivesse sido alterada de “Amarelo” (grau 1) para “Vermelho” (grau zero), o que sinalizaria a progressão da doença e demonstraria que a necessidade de atendimento passou a ser “imediata”, e não apenas “o mais rápido possível” (ID 76741072, Pág. 3, no feito de referência). Todavia, conforme exposto nas razões recursais (ID 21501732), o Autor permanece classificado no risco amarelo e, por isso, ainda concorre com as outras quase 5 (cinco) mil crianças, com o mesmo grau de prioridade, que aguardam atendimento. Logo, nesse juízo de cognição sumária, partilho do mesmo posicionamento exposto na r. decisão recorrida, de que “não obstante o histórico de observações recomende a necessidade da consulta em questão, não restou demonstrada, suficientemente, excepcional urgência na realização do procedimento, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Portanto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização da mesma consulta” (ID 76868075, do feito de referência). Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator